Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704794-02.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com nítida pretensão de efeitos modificativos. Intimem-se os embargados para contrarrazões. Prazo de 10 (dez) dias, considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2022 18:48:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator